Tribunal: TCU
Processo: 039.269/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em nome de Nide Alves de Brito, ex-prefeito de Nanuque/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em nome de Nide Alves de Brito, ex-prefeito de Nanuque/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o responsável Nide Alves de Brito; 9.2. julgar irregulares as contas de Nide Alves de Brito e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 43.968,75, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 30/12/2009 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. remeter cópia da presente deliberação ao FNAS e ao responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao FNAS e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.